Tribunal: TJMT
Processo: 1009973-08.2023.8.11.0055
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009973-08.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADAO SILVA MONTEIRO - CPF: 606.043.333-23 (APELANTE), MICHELL ANDERSON SPREAFICO - CPF: 035.111.781-42 (ADVOGADO), PEDRO LUCAS MARTINS DA COSTA - CPF: 070.747.843-03 (APELANTE), ITAMAR CLEITON SOUZA XAVIER - CPF: 016.435.151-52 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Alegação de nulidade por invasão domiciliar sem mandado judicial. Fundadas razões. Flagrante de crime permanente. Rejeição da preliminar. Condenação mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Tangará da Serra/MT, que condenou dois réus à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 160 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. As defesas alegam, preliminarmente, nulidade das provas em virtude de invasão domiciliar sem mandado. No mérito, postulam, respectivamente, a absolvição por insuficiência de provas e a desclassificação do crime para posse de drogas para uso próprio.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a prova obtida mediante ingresso policial em domicílio sem autorização judicial, à luz do art. 5o, XI, da Constituição Federal; (
ii
) determinar se há elementos suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas ou se é cabível a absolvição ou desclassificação para posse para consumo pessoal.

III. Razões de decidir

3. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial não configura nulidade quando precedida de fundadas razões, baseadas em denúncias anônimas e monitoramento prévio que constataram situação de flagrante em crime permanente, nos termos da jurisprudência consolidada do STF e STJ.

4. A materialidade e a autoria do delito encontram-se comprovadas por diversos elementos, como boletim de ocorrência, termo de apreensão, laudo pericial, vídeos e depoimentos harmônicos de policiais, colhidos sob contraditório, os quais atestam a prática reiterada do tráfico pelos réus.

5. A tese de absolvição por insuficiência de provas não se sustenta, pois há conjunto probatório robusto que revela a conduta típica de mercancia ilícita, independentemente da quantidade de droga apreendida.

6. Também se mostra inviável a desclassificação da imputação penal para o art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez que a condição de usuário não elide, por si só, a configuração do tráfico, estando presentes indícios concretos da destinação comercial dos entorpecentes.

IV. Dispositivo e tese
s

7.
Preliminar rejeitada.
Recursos desprovidos.

Tese
s
de julgamento
: "
1.
A entrada policial em domicílio sem mandado judicial é válida quando precedida de fundadas razões que indiquem situação de flagrante em crime permanente.
2.
A comprovação da prática do tráfico independe da apreensão de grande quantidade de droga, bastando a existência de indícios seguros da destinação comercial.
3.
A condição de usuário não afasta, isoladamente, a configuração do crime de tráfico de drogas."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 303; Lei n. 11.343/06,
arts
. 28 e 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 06.11.2015; TJMT,
ApCrim
n. 1003092-59.2020.8.11.0042, Rel.
Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 29.01.2025
; TJMT, Enunciados Orientativos n. 03, 07 e 08/TCCR.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal

interposto
por

ADÃO SILVA MONTEIRO e PEDRO LUCAS MARTINS DA COSTA
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1a Vara Criminal de Tangará da Serra

/MT, nos autos da Ação Penal n.
1009973-08.2023.8.11.0055
,
que
o
s
condenou pela prática d
o
crime de
tráfico de drogas
(
art
.
33,
caput
, da Lei n
.
11.343/06
),
sendo imposta
a ambos
a pena de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida no regime inicial
aberto
, bem como ao pagamento de
160 (cento e sessenta) dias-multa
,
cada qual no
valor de 1/30

(um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Nas
razões recursais
(
Id
s

263100760
)
,

Adão
requer
, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade de todas as provas, em decorrência de alegada invasão ilegal de domicílio, com a consequente absolvição
dos réu
s
. No mérito, requer a
sua
absolvição, por
insuficiência
de provas, nos termos do art
.
386, VII, do Código de Processo Penal

(ID 263100760)
.

Por sua vez,
em suas razões recursais (Id
271044387
),
Pedro Lucas
arguiu
, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade de todas as provas, em decorrência de alegada invasão ilegal de domicílio, com a consequente
absolvição. No mérito, requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de entorpecente para consumo próprio
(
art. 28 da Lei 11.343/06
).

O
Ministério Público
, n
as contrarrazões vistas no Id

273053880
,

requer o
desprovimento do
s

recurso
s

defensivo
s
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer exteriorizado no Id

276190850
,
opina pel
a rejeição da preliminar e, no mérito,

pelo des
provimento do
s
recurso
s
.

É o relatório.

À douta revisão.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, verifica-se que o recurso de apelação interposto deve ser conhecido, uma vez que se apresenta como o meio processual cabível para atacar a sentença prolatada pelo juízo singular, bem como se mostra tempestivo e preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A título de contextualização, consta na denúncia que
:

Consta da investigação que no dia 12 de maio de 2023, por volta das 15h, na residência localizada ao lado do Cartório, Distrito de Progresso, neste município e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado Adão Silva Monteiro (‘Mago’) e Pedro Lucas Martins da Costa, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, tinham em depósito, guardavam, expunha à venda e vendiam drogas, consistentes em 4 (quatro) porções de pasta-base de cocaína (5,93 g) e 3 (três) porções de maconha, conforme termo de apreensão (p. 12) e laudo de constatação (p. 69), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico de drogas.

Segundo

apurado, investigadores de polícia receberam informações dando conta que a residência dos denunciados Adão ‘Mago’ e Pedro, localizada ao lado do Cartório do Distrito de Progresso, estava sendo utilizada como ponto de comércio de entorpecentes (relatórios, p. 22 ss., 30 ss. e 39 ss.).

Diante dessas informações, no dia e hora do fato, policiais fizeram campana nas proximidades da residência informada e observaram a movimentação atípica de pessoas, que entravam e saíam do local. Na ocasião, ainda, os policiais visualizaram a chegada de Alexandro de Siqueira (p. 45), que negociou drogas com Pedro e foi embora, sendo abordado pelos agentes.

Ato contínuo, diante de fundadas razões e suspeitas, consubstanciadas nas informações prévias recebidas no relatório e observações feitas durante o monitoramento, evidenciando-se a prática do tráfico de drogas no local, fato que ensejou o ingresso dos agentes no imóvel.

Durante as buscas no interior da residência, os policiais localizaram e apreenderam, nos quartos pertencentes aos denunciados, 4 (quatro) porções de pasta-base de cocaína e 3 (três) porções de maconha, bem como dois aparelhos celulares que foram danificados pelos indiciados durante abordagem.

Além disso, foi localizada e apreendida uma faca com resquícios de roga, utilizada na divisão das porções, bem como a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) em dinheiro,
proveniente da venda de entorpecentes, caracterizando o tráfico de drogas.

Realizou-se laudo de constatação, confirmando-se que as substâncias apreendidas eram drogas, consistentes em cocaína e maconha, proibidas no Brasil
.

Após regular tr
â
mite processual
,
o
s

apelante
s

Adão Silva Monteiro
e
Pedro Lucas Martins
d
a Costa
fo
ram

condenado
s

pela prática do
crime de tráfico de drogas (
art
.
33,
caput
, da Lei n
.
11.343/06
), sendo imposta a ambos a pena de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida no regime inicial aberto, bem como ao pagamento de
160 (cento e sessenta) dias-multa
, cada qual no
valor de 1/30

(um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Inconformad
a
,
a defesa
dos apelantes

interpôs
o presente
recurso de apelação objetivando a
reforma da sentença condenatória
.

PRELIMINAR
de nulidade da busca e apreensão domiciliar

No presente caso, em que pese a alegação defensiva, verifica-se que não há que se falar em ilegalidade da busca domiciliar realizada pela
P
olícia
Civil
, capaz de levar a absolvição do
s
apelante
s.

É bem verdade que a Constituição Federal, em seu art
.
5o, XI, assegura o direito à inviolabilidade de domicílio, estabelecendo que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. Contudo, não se pode olvidar que a mesma norma excetua as hipóteses em que é possível ocorrer a violação de tal direito, quais sejam, em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Sobre a
busca domiciliar em caso de flagrante delito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal tem passado por mudanças quanto à interpretação das exceções constitucionais relacionadas à garantia de inviolabilidade de domicílio nas hipóteses de flagrante de crime permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, nas modalidades de guardar, ter em depósito, preparar e produzir.

Como se sabe
,
a prática de crime permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo, legitima a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva, motivo pelo qual a interpretação da garantia constitucional prevista no art. 5o, XI, da Constituição Federal deve compatibilizar os direitos de liberdade com os interesses da segurança pública, por meio do controle judicial das investigações criminais, que pode ser feito antes da adoção da medida – com a expedição prévia de ordem judicial – ou posteriormente, quando, após a prática da medida invasiva, analisa-se a presença dos pressupostos legais e se a execução se deu conforme determina a lei.

Nesse desiderato, a jurisprudência tem se aperfeiçoado no sentido de exigir a comprovação de fundadas razões (justa causa) que sinalizem, de maneira clara, a presença de causa provável que sirva de esteio à mitigação do direito fundamental. Em linhas gerais, o atual entendimento das cortes superiores não mais tem tolerado a simples menção à natureza permanente do crime.
Desse modo, a mera constatação de situação de flagrância, após o ingresso forçado nas residências, não pode ser considerada suficiente para justificar a mitigação da garantia constitucional.

No caso
em análise
, os policiais
civis
, de fato, fizeram a busca domiciliar sem mandado, porém haviam fundadas suspeitas de que o
s
apelante
s
estava
m
vendendo drogas na residência onde morava
m
.

Com efeito, v
erifica-se dos autos que a Polícia Civil recebeu diversas denúncias anônimas noticiando que, na residência ocupada pelos
apelantes
, estariam sendo comercializadas substâncias entorpecentes ilícitas. Em razão dessas informações, na data de 12 de maio de 2023, os
i
nvestigadores de Polícia Civil Itamar Cleiton Souza Xavier e Luiz Paulo
Mietschikoski
Foletto deslocaram-se até o referido imóvel com o intuito de proceder ao monitoramento do local.

Durante a vigilância, os agentes identificaram intensa movimentação suspeita típica da mercancia ilícita de drogas e, inclusive, presenciaram e registraram concretamente a prática de tráfico de entorpecentes no local. Diante da fundada suspeita e da constatação de se tratar de situação de crime permanente, adentraram a residência, ocasião em que apreenderam 03 (três) porções de maconha, 04 (quatro) porções de cocaína, bem como 01 (uma) faca contendo vestígios de substância entorpecente, conforme descrito no Termo de Apreensão constante no
Id
181464416.

Importa salientar que a ação policial encontra amparo nos relatórios de diligência devidamente anexados aos autos, sob os
Ids
181464421, 181464422 e 181464425, os quais corroboram a legalidade e a regularidade da atuação dos investigadores. Ademais, a narrativa apresentada no boletim de ocorrência foi integralmente confirmada em juízo pelos policiais civis responsáveis pela diligência, conferindo plena credibilidade à versão fática apresentada.

Ressalte-se, ainda, que há nos autos vídeo anexado
no
I
d
181464426, no qual é possível visualizar o
apelante
Pedro
Lucas
participando ativamente da comercialização ilícita de drogas, reforçando a tese da existência de tráfico no interior do domicílio investigado.

Diante desse contexto, resta evidenciado que havia fundada suspeita da prática de crime permanente em curso, circunstância que, aliada às diligências de monitoramento realizadas e ao conteúdo probatório audiovisual coligido, confere legitimidade e legalidade à medida de ingresso no domicílio dos
apelantes
, sem a necessidade de prévia autorização judicial.

Forçoso concluir, dessa forma, que restou devidamente caracterizado o estado de flagrância quanto ao crime de tráfico de drogas, de modo que resta afastada a necessidade de mandado de busca e apreensão ou de consentimento do morador para ingresso em sua casa.

Ressalte-se, ademais, que o delito de tráfico de drogas possui natureza permanente e envolve ações múltiplas, de forma que a sua consumação se prolonga no tempo. A propósito, dispõe o art
.
303 do Código de Processo Penal que
:
"Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência".

Assim, inexiste qualquer ilegalidade na busca realizada pelos milicianos na casa do acusado, eis que, além de não se observar qualquer prova nesse sentido, tratando-se o tráfico de drogas de crime permanente e tendo sido constatado o estado de flagrância, superada se encontra a necessidade de mandado judicial ou de consentimento do morador para a realização da diligência policial.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel
esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade
.

No mesmo sentido, esta Corte de Justiça
firmou o entendimento de que:
“É válida a busca pessoal e domiciliar fundamentada em denúncia anônima, seguida de monitoramento policial e constatação de flagrante delito”
(
ApCrim
1003092-59.2020.8.11.0042,
Rel. Des.
Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2025,
Publicado
no DJE 31/01/2025)
.

Portanto,
rejeito
a preliminar.

Passo, então, ao exame do
MÉRITO
do recurso.

No que tange ao mérito, a defesa pleiteia a absolvição do
apelante
Adão Silva Monteiro, sob o fundamento da insuficiência de provas, bem como requer a desclassificação da imputação penal atribuída a Pedro Lucas Martins da Costa, de tráfico de drogas para o delito de posse de entorpecentes para consumo próprio, igualmente sob a alegação de inexistência de elementos probatórios suficientes a demonstrar a efetiva prática de mercancia ilícita por parte
desse
apelante
.

Entretanto, não assiste razão às teses defensivas.

A materialidade delitiva encontra-se satisfatoriamente demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (I
d
181464413), do boletim de ocorrência (I
d
181464414), do termo de apreensão (I
d
181464416) e do laudo pericial (I
d
181464438), o qual atesta a presença das substâncias entorpecentes cocaína e
cannabis sativa L.
(maconha) nos materiais apreendidos.

No que se refere à autoria delitiva,
esta
também se mostra inequivocamente atribuída aos
apelantes
. Com efeito, o
s depoimentos dos policiais civis Itamar Cleiton Souza Xavier e Luiz Paulo
Mietschikoeski
Foletto, colhidos sob o crivo do contraditório, revelam, de forma firme, coesa e convergente, um conjunto de elementos probatórios que indicam, de maneira inequívoca, a autoria delitiva dos apelantes Adão (vulgo “Mago”, “Sábio” ou “Supremo”) e Pedro
Lucas
(vulgo “Mão de Ouro”) na prática do crime de tráfico de drogas.

Segundo o policial Itamar Xavier, as diligências policiais não se iniciaram aleatoriamente, mas a partir de reiteradas denúncias anônimas provenientes da comunidade do bairro Progresso, que apontavam Adão e Pedro como figuras de destaque na hierarquia criminosa local. As denúncias relatavam condutas típicas do tráfico, como o porte ostensivo de armas, ameaças à população e comercialização de entorpecentes. Adão, em particular, seria o “disciplina” da facção, função que lhe conferiria autoridade para fiscalizar as atividades ilícitas na região, além de punições internas conhecidas como “salves”.

Com base nessas informações, foi
realizado o
monitoramento da residência dos investigados. Durante a vigilância, a equipe policial presenciou um episódio no qual Pedro teria tentado vender droga a um usuário conhecido como “Dedé” (Alexandre Siqueira), que, por não possuir o valor integral da substância, devolveu-a. A ação foi registrada por câmeras utilizadas pelos próprios agentes. Tal circunstância ensejou a entrada dos policiais no imóvel, sob o argumento de flagrante delito, o que resultou na apreensão de diversas porções de drogas fracionadas, encontradas nos quartos dos investigados, bem como na detenção de outras pessoas presentes na residência, incluindo um indivíduo identificado como “Diamante”.

O depoente reforçou que, ainda que a quantidade de droga apreendida tenha sido relativamente pequena (cerca de 10 gramas fracionadas em sete ou oito porções), o conjunto probatório indicava a prática contínua do tráfico, tendo em vista a organização do entorpecente, a ausência de atividade laborativa lícita dos suspeitos, a movimentação típica de ponto de venda e o histórico criminal dos envolvidos. Acrescentou-se que Adão tentou dispensar uma das porções no momento da incursão policial.

Por sua vez, o policial Luiz Paulo
Mietschikoeski
Foletto corroborou inteiramente os fatos narrados por seu colega. Informou que as ações da Polícia Civil, conduzidas pela Delegacia Regional Especializada (DRE) com apoio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), basearam-se em denúncia reiterada de tráfico envolvendo os acusados, cujas ações foram acompanhadas por meio de diligências sigilosas e técnicas de vigilância. Também confirmou o episódio da tentativa frustrada de venda de droga a “Dedé” e reiterou a justificativa da entrada sem mandado judicial no imóvel diante da situação
flagrancial
.

O policial Foletto também ressaltou que Adão e Pedro já eram conhecidos no meio policial por antecedentes relacionados a tráfico, roubo e até violência doméstica, sendo Adão investigado por exercer papel de disciplinador no Comando Vermelho.

Tal circunstância teria sido confirmada por mensagens extraídas de seu aparelho celular, obtidas com autorização judicial, nas quais se indicaria sua participação em ações de punição interna (“salves”) e até mesmo em homicídios. O depoente também explicou que a divergência entre as declarações formais e informais de “Dedé” decorre, possivelmente, do medo de represálias, situação comum em contextos envolvendo organizações criminosas.

Não é demais rememorar que
, segundo
o Enunciado Orientativo n. 08
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Cumpre salientar
ainda
que a configuração do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 prescinde da comprovação de que o agente tenha sido flagrado no exato momento da mercancia. A tipificação penal se perfaz

mediante a posse, guarda ou transporte de substância entorpecente — ainda que em reduzida quantidade — desde que restem demonstrados, com base em indícios seguros e elementos concretos constantes dos autos, a destinação comercial da droga apreendida.

Tal entendimento está em consonância com o Enunciado
Orien
tativo
n.
0
7, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, o qual dispõe,
in
verbis
:
“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

Diante disso, considerando-se que os autos contêm elementos de convicção suficientes para demonstrar que os
apelantes
incorreram nas condutas típicas descritas no dispositivo legal supramencionado, impunha-se a condenação, não havendo margem para acolhimento de pleito absolutório por suposta insuficiência probatória em favor
de
Adão.

No que se refere
ao apelante
Pedro Lucas, igualmente não merece prosperar a pretensão de desclassificação da imputação para o delito de posse de entorpecentes para uso próprio, previsto no art. 28 da Lei de Drogas. Isso porque, mesmo que fosse reconhecida a condição de usuário, tal circunstância,
isoladamente, não possui o condão de afastar a caracterização do tráfico ilícito. Com efeito, para a desclassificação da conduta, exige-se demonstração robusta, nos autos, de dois requisitos cumulativos: (i) a condição pessoal de dependente químico ou usuário, e (
ii
) a inequívoca destinação da droga exclusivamente ao consumo próprio — elementos que, na espécie, não restaram comprovados.

A esse respeito, convém reiterar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento por meio do Enunciado
Orientativo
n.
0
3, igualmente aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”

Ademais, consta nos autos, especificamente no vídeo acostado sob o Id 181464426, prova audiovisual que demonstra, de maneira cristalina, a prática do comércio ilícito de entorpecentes.

Soma-se a isso o próprio
interrogatório
prestado
por
Pedro Lucas em juízo, no qual confessou haver oferecido porção de substância entorpecente ao usuário Alexandre de Siqueira. Tal conduta, ainda que eventualmente desprovida de intuito lucrativo, amolda-se, no mínimo, a dois dos núcleos do tipo penal contido no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, quais sejam: “oferecer” e “entregar a consumo ou fornecer drogas”.

Diante do exposto
, em
consonância com o
parecer ministerial,

rejeito
a
preliminar de nulidade da busca e apreensão domiciliar e, no mérito,

nego provimento

ao s recurso s interposto s p or

ADÃO SILVA MONTEIRO e PEDRO LUCAS MARTINS DA COSTA
, mantendo inalterada a sen
tença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025